Tribunal: TJBA
Processo: 0500805-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500805-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO DE SANTANA BARROS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR MOURA DA COSTA, HILTON FONTES DE LACERDA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. (ART. 180, § 1º, DO CP). RECURSO DA DEFESA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
BRUNO DE SANTANA BARROS
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 03 (três) anos de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa
, em regime inicial aberto
.

2. Narra a peça acusatória que” no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 20:00h, na Avenida Paralela, próximo à Rótula de São Cristóvão, sentido Iguatemi, nesta Capital, o ora denunciado, com finalidade de atividade comercial, adquiriu e transportava um veículo, modelo/marca FORD FUSION, cor branca, ostentando Placa Policial PJU 3852, CHASSI 3FA6P0D97DR33625 (fl. 18), que foi tomado de assalto em 11/10/2019 da vítima David Salomão Guimarães Cova Bahia, conforme Boletim de Ocorrência de nº 19-10224 DRFRV (fls. 12/13) e Termo de Declarações de fls. 30/31. Depreende-se dos autos que, no dia, horário e local supramencionados, Policiais Militares foram noticiados por uma pessoa identificada como HÉLIO, que o supracitado veículo possuía restrição de roubo, informação recebida a partir do sistema OBD, da seguradora onde o comunicante trabalha, que foi acionado no momento em que o FORD FUSION passou por ele. Ato contínuo, os policiais empreenderam diligência e lograram êxito em encontrar o veículo, que tinha como condutor o denunciado e ao seu lado Cátia Cristina Nascimento de Santana, realizando a consulta, constatando que o carro conduzido era objeto de roubo, conforme narrado no BO nº 19-10224 DRFRV. Diante do exposto, o condutor e sua acompanhante foram conduzidos à delegacia, onde foi confirmada a procedência ilícita do carro, bem como foi possível apurar que o imputado exerce atividade comercial de venda de veículos e tinha o propósito de revendê-lo. Interrogado, o acusado afirmou comercializar automóveis há mais de 05 (cinco) anos, aduzindo, outrossim, que comprou o carro de MARCOS ANTÔNIO, conhecid
o como “TONHO”
na cidade de Feira de Santana-Ba, descrevendo como se deu a negociação e demonstrando seu intuito em vendê-lo, projetando, ainda, qual a margem de lucro que esperava ter com ao repasse do veículo, conforme interrogatório de fl. 07/08.”

3. Quanto ao pleito absolutório tenho que este n
ão

merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº
369
/20
19
, Auto de Prisão em Flagrante (fls.0
2
, ID nº 96696186) Auto de Exibição e Apreensão (fls.
10
, ID nº 96696186), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas policiais
José Bento dos Santos, Carlos Henrique Santos da Silva e Clécio Conceição Carneiro.

4. O
crime de receptação qualificada é consumado no instante em que o réu, no exercício da atividade comercial, pratica um dos verbos do tipo penal referenciado, em circunstâncias tais que deveria saber se tratar de produto de crime. Dessa forma, se o réu adquiriu, no exercício de atividade comercial, produto que sabia, ou devia saber, ser de origem criminosa, restou configurado o delito de receptação qualificada, segundo a dicção

normativa do art. 180, §§ 1° e 2°, do Código Penal.

5. D
e acordo com as lições de Cleber Masson (Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212) – v. 2 / Cleber Masson. – 16. Ed. – Rio de Janeiro: MÉTODO, 2022), o crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1°), assim como no caput, é de tipo misto alternativo, crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, razão pela qual a realização de dois ou mais núcleos em face do mesmo objeto material caracteriza um só crime. Quanto ao sujeito ativo, a receptação qualificada do § 1° do art. 180 do Código Penal é crime próprio ou especial, pois o tipo penal reclama uma situação diferenciada em relação ao sujeito ativo. Com efeito, o delito somente pode ser cometido pela pessoa que se encontra no exercício da atividade comercial ou industrial, não se exigindo regularidade no desempenho da atividade comercial ou industrial.

6. Ainda na obra de Cleber Masson, consta que o legislador instituiu uma norma penal explicativa ou complementar no § 2° do art. 180 do Código Penal, com o objetivo de equiparar à atividade comercial, para fins de receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

7. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra.
Sheila Maria da Graça Coitinho das Neves.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0
500805
-
77
.202
0
.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da
13ª Vara

Criminal da Comarca de Salvador/BA,
tendo como apelante
Bruno de Santana Barros
e como Apelado o Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04